Tribunal: TJDFT
Processo: 0713936-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713936-47.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ADÉLIA MARIA COSTA DE CARVALHO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRUNO LEOPOLDINO OLIVEIRA 03101204038, BRUNO LEOPOLDINO OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Ausência de prevenção. Anulação de negócio jurídico firmado entre a apelante e o Banco Santander (Brasil) S.A. Inexistência de prova do alegado conluio entre a instituição financeira e os litisconsortes passivos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e enunciado 479 da Súmula do STJ, defendendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira que, mesmo ciente das inúmeras práticas criminosas levadas a efeito pelo estelionatário, não tomou quaisquer medidas voltadas à tutela do consumidor. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo da parte fundado no exposto malferimento ao enunciado 479 da Súmula do STJ. A respeito, tem-se que é “incabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (Agint no AREsp 1899228/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 30/11/2022). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no AREsp 2263669/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005